Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700405-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS MOREIRA PINTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (IDs 212305135 e 216831800 do processo n. 0714874-20.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Carlos Moreira Pinto, determinou a retificação dos cálculos da contadoria para a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021, e, a partir de 9/12/2021, a Selic sobre o débito consolidado nos termos da Resolução n. 303 do CNJ. Em suas razões recursais (ID 67702525), noticia o agravante que o título judicial executado na origem é relativo a benefício de alimentação devido a servidores públicos distritais e decorrente do processo n. 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. Salienta que a discussão acerca do IPCA-E e da Selic encontra-se preclusa, não sendo possível alterar o critério de cálculo utilizado após a decisão que homologa os cálculos apresentados pelo credor. Entende que, “em nenhum momento houve erro de cálculo, o que torna impossível alterar o critério de cálculo após a decisão que homologa os cálculos apresentados pelo credor”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar o decisum de origem para que “sejam respeitados os parâmetros indicados na decisão de ID 191732142”. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Observa-se, na decisão agravada, que foi determinada, na origem, a retificação dos cálculos da contadoria para a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021, e, a partir de 9/12/2021, a Selic sobre o débito consolidado. Assim, a i. juíza de origem considerou que a Selic deve incidir sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/21. Ademais, verifica-se que o entendimento da magistrada a quo está em consonância com a Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, condição apta a afastar a probabilidade do direito invocado, diante da presunção de legitimidade/legalidade do ato normativo. Ainda, a princípio, não se observa modificação da decisão primeva de ID 191732142, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, de forma que a se afastar a tese de que a discussão da matéria estaria preclusa e, portanto, impassível de modificação. Tais fatos, afastam, nesta análise inicial e sumária, a probabilidade do direito do requerente quanto ao pedido liminar de suspensão do processo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora